Tribunal: TJDFT
Processo: 0753104-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753104-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIEZER MOTA DE ARAUJO NETO REPRESENTANTE LEGAL: ELIEZER MOTA DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIEZER MOTA DE ARAÚJO NETO, representado por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0725601-61.2025.8.07.0020, ajuizada em face da BRADESCO SAÚDE S.A., ora agravado. A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava compelir o plano de saúde requerido a custear a internação psiquiátrica do agravante e a reembolsar os valores já pagos pela família. Segundo narrado, o agravante apresentou, em 16/10/2025, quadro psicótico agudo com risco de auto e heteroagressão, circunstância que levou à internação emergencial em clínica especializada. A operadora de saúde, entretanto, negou autorização ao fundamento de que o beneficiário ainda estaria em período de carência contratual, o que obrigou o genitor a assumir o custeio particular do tratamento, totalizando até o ajuizamento da ação o montante de R$ 12.684,94. Alega a parte autora que a negativa é abusiva, à luz do art. 35-C da Lei 9.656/1998, o qual impõe cobertura obrigatória nos casos de urgência e emergência. A decisão agravada reconheceu a representação processual pelo genitor, mas entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. O magistrado consignou que, apesar da gravidade do quadro clínico, não havia elementos suficientes, em cognição sumária, para afastar a cláusula de carência sem o prévio contraditório, sobretudo diante da necessidade de avaliação mais detalhada da contratação, da data de adesão e da segmentação do plano. Assentou, ainda, que o agravante já se encontrava internado e recebendo tratamento, de modo que o perigo de dano imediato estaria mitigado, tratando-se, no momento, de pretensão predominantemente patrimonial, suscetível de reparação futura. Ressaltou, adicionalmente, o risco de irreversibilidade da medida caso posteriormente se concluísse pela licitude da negativa da operadora. Inconformado, o agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao presumir que a família assumiu voluntariamente o custeio do tratamento, quando, na realidade, os pagamentos possuem caráter emergencial e involuntário, realizados apenas para evitar a interrupção da internação e resguardar a integridade física do paciente e de terceiros. Argumenta que a manutenção desse encargo é financeiramente insustentável e evidencia o perigo de dano atual, contínuo e crescente. Assevera que a internação permanece sem previsão de alta e que a suspensão do tratamento pode ocasionar agravamento súbito do quadro psiquiátrico. No mérito, reforça que a legislação de saúde suplementar, especialmente o art. 35-C da Lei 9.656/1998, afasta a carência nos casos de urgência, impondo à operadora o dever de cobertura integral. Aduz que a probabilidade do direito está comprovada pelos relatórios médicos e que o risco de lesão grave é inequívoco. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar o custeio imediato e integral da internação psiquiátrica e o reembolso dos valores já desembolsados, com fixação de multa diária. Ao final, pede o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência e assegurar a cobertura obrigatória do tratamento enquanto perdurar a necessidade clínica. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do contraditório diferido. Passo à análise da tutela de urgência pleiteada. No caso concreto, o agravante encontra-se internado em regime fechado em clínica psiquiátrica, em caráter emergencial, diante de quadro clínico grave que envolve risco de autoagressão e heteroagressão. A operadora requerida recusou a cobertura da internação sob o fundamento de carência contratual, motivo pelo qual a família se viu compelida a arcar, de forma particular e emergencial, com os custos do tratamento. A controvérsia exige, inicialmente, o reconhecimento do regime jurídico aplicável. Conforme pacificado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, o contrato em exame deve ser interpretado sob a ótica da vulnerabilidade do beneficiário, do princípio da boa-fé objetiva e da função social, garantindo-se a máxima proteção da saúde e da vida do consumidor. Nessa linha, a Lei no 9.656/98, em seu art. 35-C, impõe cobertura obrigatória nos casos de urgência e emergência, ainda que não cumpridos integralmente os períodos de carência, assegurando atendimento imediato em situações que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que a carência contratual deve ser mitigada quando demonstrada a urgência médica, especialmente em hipóteses de risco psiquiátrico grave. Em diversos precedentes, reconhece-se que, havendo ameaça concreta à integridade física do paciente ou de terceiros, a recusa fundada em carência revela-se abusiva, impondo-se a cobertura integral do tratamento enquanto perdurar a necessidade clínica. Nessa perspectiva, colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. [...] 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Apelante como fornecedora do plano de saúde e a Apelada como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como a Súmula no 608 do c. STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não sobrepuja a aplicação da Lei no 9.656/1998, tampouco as Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), inexistindo afronta ao princípio da especialidade, diante da observância dos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor do serviço, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (CR/88, art. 170) nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8078/1990. 3. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, nos casos de emergência ou urgência. 4. A cláusula contratual que restringe, durante o prazo de carência, a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, razão pela qual é nula de pleno direito. 5. Evidenciado o caráter emergencial da internação psiquiátrica indicada, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independente da finalização do prazo de carência. 6. Em que pese a gravidade do quadro emergencial de saúde da Autora/Apelada, nas palavras do próprio médico, inexiste um diagnóstico definitivo quanto à preexistência de doença psiquiátrica. Nesse cenário, não se pode concluir que a consumidora teria agido de má-fé ao não informar tal condição, ao aderir ao plano de saúde. Destaque-se que a má-fé não pode ser presumida. [...] 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 2059240, 0705621-54.2022.8.07.0014, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELO DA OPERADORA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS MÉDICAS. APELO ADESIVO DA AUTORA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. [...] 4. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do artigo 35-C, I, da Lei no 9.656/98 e Súmula 597 do STJ. 5. A cláusula contratual que restringe, no período de carência, a cobertura das despesas hospitalares apenas às 12 horas de atendimento, não encontra amparo legal. Ainda que fundamentada no artigo 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC. 6. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata, decorrente da relatada situação de urgência. [...] 10. Apelação da ré parcialmente conhecida e não provida. Apelo adesivo da autora conhecido e provido. (Acórdão 2035274, 0708264-69.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) (Grifo nosso) No presente caso, a documentação médica acostada revela quadro psiquiátrico agudo, sem previsão de alta, com necessidade de internação contínua em ambiente especializado. Os relatórios demonstram risco real e iminente à vida e à segurança do agravante e de terceiros, o que enquadra a situação na hipótese legal de urgência, afastando a aplicabilidade da carência. Assim, a probabilidade do direito se evidencia tanto pela proteção legal ao consumidor, quanto pela norma específica da saúde suplementar, corroborada pela orientação jurisprudencial consolidada. O perigo de dano é igualmente patente. Embora o agravante esteja atualmente internado, isso se deve aos esforços financeiros emergenciais da família, que já arcou com valor expressivo e cita incapacidade de manter, por tempo indeterminado, o custeio integral da internação psiquiátrica de alta complexidade. A eventual interrupção do tratamento, hipótese concreta diante do esgotamento financeiro relatado, pode resultar em agravamento súbito do quadro clínico, recaída severa, risco de violência, ruptura do controle psiquiátrico e dano irreversível à integridade física e psíquica do paciente. Além disso, é inadequado entender que a manutenção atual da internação pela família afastaria o perigo de dano, pois se trata de conduta emergencial, forçada pelas circunstâncias, e não de escolha voluntária. A própria continuidade da internação depende de decisão judicial célere, dada a impossibilidade de custeio prolongado. Portanto, o risco de dano grave e irreparável permanece atual e se renova diariamente, impondo a intervenção jurisdicional imediata para garantir a continuidade do tratamento indispensável. Não obstante o ilustre entendimento adotado pelo magistrado atuante na origem, entendo que, uma vez demonstrada a urgência do caso concreto e verificada a negativa fundada exclusivamente na carência contratual, sem indicação de qualquer outro motivo impeditivo de cobertura, torna-se desnecessária a análise aprofundada das cláusulas específicas do contrato. Isso porque a legislação aplicável, notadamente os arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei no 9.656/98, bem como o enunciado da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, já estabelece de forma clara e objetiva que é abusiva a imposição de carência superior a 24 horas em situações de urgência ou emergência, afastando qualquer limitação contratual que se oponha à continuidade do tratamento indicado. Assim, havendo risco imediato à saúde do beneficiário, a própria normatividade de regência afasta a prevalência da avença contratual, dispensando, nesta fase de cognição sumária, o exame minucioso das disposições pactuadas. À vista do exposto, evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente diante da urgência psiquiátrica, da obrigatoriedade legal de cobertura e da abusividade da negativa fundada em carência, impõe-se o deferimento da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a seguradora Bradesco Saúde S.A. custeie de forma integral, contínua e ininterrupta, a internação psiquiátrica do agravante na clínica onde se encontra internado, enquanto perdurar a indicação médica, sendo vedada qualquer recusa fundada em carência contratual ou em exigências administrativas; e proceda, igualmente, ao reembolso dos valores comprovadamente pagos pela família, referentes às despesas emergenciais já realizadas, nos termos dos recibos juntados aos autos. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da presente decisão. Fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento do decisum. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 1o de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator